Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-69.1997.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000012-69.1997.8.05.0045 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL CAMPOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão que negou provimento à apelação anterior, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à observância do rito da lei de execução fiscal e à ausência de intimação pessoal prévia para o decreto de extinção. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão questionado enfrentou diretamente a controvérsia, destacando que a inércia do ente estatal após intimação eletrônica — considerada pessoal para todos os efeitos legais — configura desinteresse e caracteriza o abandono processual. 5. A decisão embargada diferenciou a mera dificuldade na localização de bens do efetivo abandono da causa, aplicando a tese pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 314), que autoriza a extinção de ofício. 6. A discordância do embargante em relação à interpretação jurídica adotada pelo colegiado e o mero propósito de prequestionamento não caracterizam vícios sanáveis na via declaratória. IV. Dispositivo 7. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 0000012-69.1997.8.05.0045 (ID 98373035), em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado COMERCIAL CAMPOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.